Tribunal: STF
Processo: ARE 1250787
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUITAÇÃO DO ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1.Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. NÃO CONDICIONADO. ARTIGO 659, §2° DO CPC DE 2015. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MAIORIA.



    1. Na vigência do Código de Processo anterior - 1973, a expedição dos formais de partilha e alvarás era condicionada à prévia quitação dada pela Fazenda Pública, na forma que estabelecia o § 2.° do art. 1.031. 



    2. Com o advento do Novo Código de Processo Civil a partilha amigável poderá ser homologada antes do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e, somente após a expedição das diligências destinadas à concretização da partilha, haverá a intimação do Fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos, em clara alteração ao que dispunha o Código anterior (art. 659, §2° do CPC/2015). 



    3. Ocorrido o trânsito em julgado, a expedição do formal de partilha e dos seus respectivos alvarás não mais está condicionada à comprovação do pagamento de todos tributos, verificada pela Fazenda Pública, que deverá adotar o procedimento administrativo próprio para a sua satisfação. 



    4. Apelação conhecida e provida. Maioria.” (e-doc. 2, p. 46-47).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição da República, haja vista que “compete exclusivamente à LEI COMPLEMENTAR estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre CRÉDITO TRIBUTÁRIO, o que inclui suas GARANTIAS E PRIVILÉGIOS (arts. 183 a 193 do CTN). Assim, lei ordinária não pode sobrepor-se ao disposto em lei complementar (art. 192 do CTN) para afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para recebimento de seus créditos” (e-doc. 02, p. 124-125).



    É o relatório. 



     



    Decido.



    4. O tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo nos artigos 659, § 2º, e 664 do Código de Processo Civil e do artigo 192 do Código Tributário Nacional. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada às aludidas normas pelo juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. PARTILHA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO (ITCD). QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 146, III, “ B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (RE nº 1.293.601-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 23/04/2021).



    5. Cito, dentre tantas outras, decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao dos autos: RE nº 1.401.953/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 19/09/22, p. 26/09/22; RE nº 1.287.271/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/09/20, p. 30/09/20; ARE nº 1.208.668/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/05/19, p. 31/05/19; RE nº 1.295.566/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/12/21, p. 16/12/21; e RE nº 1.301.858/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 15/12/20, p. 18/12/20.



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



 Publique-se.



    Brasília, 4 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator